Tribunal: TJSP
Processo: 2239568-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DECORRENTE DE DÉBITOS CONDOMINIAIS – COMANDO QUE INDEFERIU CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAR SITUAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA ALEGADA – INTERESSADO QUE JUNTA DOCUMENTAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA AQUILATAR SITUAÇÃO ECONÔMICA – INDEFERIMENTO DA BENESSE, O MAGISTRADO NÃO É HOMOLOGADOR DE DECLARAÇÃO DE POBREZA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DECORRENTE DE DÉBITOS CONDOMINIAIS – COMANDO QUE INDEFERIU CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAR SITUAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA ALEGADA – INTERESSADO QUE JUNTA DOCUMENTAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA AQUILATAR SITUAÇÃO ECONÔMICA – INDEFERIMENTO DA BENESSE, O MAGISTRADO NÃO É HOMOLOGADOR DE DECLARAÇÃO DE POBREZA DA PARTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239568-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CONDOMINIO RESIDENCIAL WILSON TONY I, é agravado REGINA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239568-10.2020.8.26.0000 -Voto no 35.788
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239568-10.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL WILSON TONY
QUADRA I
AGRAVADA:
REGINA DA SILVA
VOTO No 35.788
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DECORRENTE DE
DÉBITOS CONDOMINIAIS
COMANDO QUE INDEFERIU
CONCESSÃO
DE
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA

OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA
COMPROVAR SITUAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA
ALEGADA
INTERESSADO QUE JUNTA DOCUMENTAÇÃO
IMPRESTÁVEL PARA AQUILATAR SITUAÇÃO ECONÔMICA
INDEFERIMENTO DA BENESSE, O MAGISTRADO NÃO É
HOMOLOGADOR DE DECLARAÇÃO DE POBREZA DA PARTE -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Inconformidade deduzida nos autos de execução,
decorrente de débitos condominiais, contra r. decisão exibida a fls.
93/94 do principal, que indeferiu concessão de gratuidade de
justiça.
Pugna o recorrente pela concessão da benesse,
aduzindo ausência de condições de arcar com as custas
processuais.
É o breve relatório.
A presente inconformidade não comporta provimento.
F

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239568-10.2020.8.26.0000 -Voto no 35.788
3
Diploma processual civil, em seu artigo 98, estabelece
que pessoas com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à
gratuidade da justiça.
A assistência judiciária, como instrumento para a
efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a afastar o óbice
econômico
que
porventura
impeça
àqueles
considerados
financeiramente vulneráveis a entrega da tutela jurisdicional.
Integra seu conceito o benefício da justiça gratuita, que dispensa à
parte o custeio das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de sucumbência.
Insurgência
almeja
revisão
de
pronunciamento
proferido no processo principal que denegou concessão de
gratuidade de justiça, de forma que para exame da questão,
decisão de fls. 11 concedeu oportunidade para juntada de
documentos a fim de aquilatar escassez financeira apta a
concessão da benesse, verbis:
“Em relação à benesse, que insiste o insurgente fazer jus, sem que
se ignore alegação de dificuldade financeira em virtude de
inadimplência nas unidades, comprovada pela documentação a fls.
45/92 do principal, mas considerando que o condomínio é
constituído de ao menos nove blocos, autorizando a legislação
instrumental apreciação da matéria em qualquer grau de jurisdição
(cf. caput do art. 99), faculto a juntada de documentos que
evidenciem o preenchimento contemporâneo dos pressupostos
legalmente exigidos para o agraciamento almejado, isto é,
documentação para que se extraia efetiva escassez financeira”.
Sobrevindo manifestação de fls. 14/15, colacionando
acórdão concedendo gratuidade (fls. 16/21), Instrumento Particular
de Instituição e Especificação de Condomínio (fls. 22/28) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239568-10.2020.8.26.0000 -Voto no 35.788
4
documento discriminando valores inadimplidos por unidade (fls.
29/76) para exame da pretensão de fundo.
Julgamento proferido em caso diverso e em face de
partes diversas é insuficiente para demonstração de ausência de
condições financeiras por parte do condomínio agravante. Ainda
que assim não fosse, não é dotado de força vinculatória, de forma
que incapaz de influenciar resultado a ser conferido na hipótese.
Instrumento Particular de Instituição e Especificação de
Condomínio (fls. 22/28) revela-se inapto para concessão de
gratuidade, vez que incapaz de demonstrar situação financeira da
parte, consoante restou determinado pela decisão que concedeu
oportunidade para juntada de documentos.
E, por fim, igualmente inservível para exame de
concessão da benesse, documento de fls. 29/76, apresentado em
primeira instância a fls. 45/92, retratando inadimplência nas
unidades constituidoras do condomínio, por não demonstrar, per
se, situação financeira do agravante.
Ora, espera-se que interessado na concessão de
gratuidade de justiça forneça os elementos para verificação de sua
situação financeira, quando intimado para tal desiderado, pouco
crível que não detenha único controle em relação aos recursos que
angaria e movimenta. Assim não agindo somente resta o
indeferimento da benesse, vez que o julgador não é mero
homologador da declaração de pobreza da parte.
Deferir o benefício da gratuidade, no caso ora posto,
consubstanciaria verdadeira desnaturação do instituto, que visa
propiciar o acesso à justiça aos verdadeiramente hipossuficientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239568-10.2020.8.26.0000 -Voto no 35.788
5
Custas processuais têm natureza jurídica de taxa
(tributo), fundada na prestação de um serviço público (prestação
da tutela jurisdicional), razão pela qual o deferimento imoderado e
injustificado da gratuidade deve ser evitado, pois compromete a
própria manutenção da Máquina Pública.
Consequentemente, deverá o agravante efetuar o
recolhimento dos encargos processuais decorrentes da interposição
desta impugnação, no prazo de cinco dias, sob pena de deflagração
das pertinentes consequências processuais, observada, ainda, a
possibilidade de inscrição em dívida ativa.
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica